Tribunal: TJDFT
Processo: 0750439-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR DO CDC. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA EMPRESA EXECUTADA. ESTADO DE INSOLVÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por sócio de empresa executada contra decisão proferida em cumprimento de sentença que decretou a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora, estendendo os efeitos da execução aos bens dos sócios, em razão de execução infrutífera no valor de R$ 54.506,61.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar há legitimidade na desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada com base na teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do CDC, diante do esgotamento patrimonial da pessoa jurídica e da consequente impossibilidade de satisfação do crédito do consumidor.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes da teoria menor do CDC (art. 28, §5o), independe da demonstração de abuso de personalidade, bastando que a autonomia patrimonial da empresa se revele como obstáculo à reparação dos danos causados ao consumidor.
4. Embora a empresa executada possua bens registrados no sistema ERIDF, a tentativa de penhora restou infrutífera, uma vez que os imóveis estavam vinculados à instituição de condomínio, não havendo outros bens passíveis de expropriação.
5. Restou caracterizado o esgotamento patrimonial da empresa e a paralisação de suas atividades, configurando a insolvência como causa suficiente para a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, conforme precedentes desta Corte.
6. A alegação de que a inadimplência decorre de mera dificuldade financeira não afasta o reconhecimento de que a personalidade jurídica está sendo utilizada como empecilho à efetiva satisfação da obrigação imposta por sentença judicial.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CDC, art. 28, § 5o; CPC, art. 513 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1772882, 0714892-95.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 13.10.2023, DJe 03.11.2023.